Tribunal: TJDFT
Processo: 0007061-90.2012.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0007061-90.2012.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): RAFAEL LINHARES DA SILVA E OUTROS Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================= Trata-se de petição da Defesa (ID 21302548) postulando a declaração de extinção da punibilidade do recorrente WASHINGTON SALES DA SILVA, em razão do seu falecimento ocorrido em 18/09/2019, instruída com certidão de óbito (ID 21302551). Manifestação da i. Procuradoria de Justiça pelo acolhimento do pleito (ID 21662856). É o relatório. Decido. Cotejando as informações do prontuário civil do réu WASHINGTON SALES DA SILVA (ID 20063999 - Pág. 1) e a certidão de óbito (ID 21302551), verifica se tratar da mesma pessoa. Assim, com lastro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, declaro extinta a punibilidade de WASHINGTON SALES DA SILVA, filho de Maria José Sales e José do Santos e Silva, na forma do art. 107, inciso I[1], do Código Penal. Após as intimações e anotações necessárias e decorrido o prazo legal, aguardem-se o atendimento das providências determinadas por esta Relatoria (ID 21263596) e já executadas pela Secretaria desta Turma (ID 21304837), ressaltando que esta Relatoria compreende as dificuldades apresentadas prestadas pela 2a Vara Criminal do Gama/DF, no sentido de digitalizar os 8 (oito) volumes dos autos físicos que contém as interceptações telefônicas, conforme noticiado nos ID's 21344741/21344742. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente;